Tribunal: TJBA
Processo: 8008928-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008928-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SELMA SANTOS RAMOS e outros Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA ABA. MÉTODO INDICADO PELO PROFISSIONAL ASSISTENTE. EQUOTERAPIA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por menor representado por sua genitora contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, determinando o fornecimento de terapias multidisciplinares, mas indeferindo o custeio de terapia ABA e equoterapia. Efeito suspensivo parcialmente concedido para incluir o método ABA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível determinar o fornecimento da terapia ABA no tratamento de criança com Transtorno do Espectro Autista (nível 3), diante de prescrição médica e protocolo clínico do SUS; e (ii) se é possível impor ao Estado e Município o custeio de equoterapia, mesmo sem previsão no rol de procedimentos do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC. Embora o parecer do NATJUS não recomende expressamente a terapia ABA (ID 484522348), a existência de relatório médico que a prescreve como a técnica mais adequada ao menor autoriza a sua concessão (ID 481662245 - Pág. 7), especialmente diante do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas aprovado pela Portaria Conjunta do Ministério da Saúde nº 7/2022, que admite o uso do método no âmbito do SUS. A escolha da técnica terapêutica no caso concreto deve ser realizada de forma compartilhada entre equipe médica e família, respeitando o princípio da individualização do tratamento e a dignidade da pessoa humana. A jurisprudência dos tribunais estaduais tem admitido o fornecimento da terapia ABA quando prescrita por profissional competente, reconhecendo-a como compatível com a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA. Quanto à equoterapia, sua ausência na lista de procedimentos do SUS, aliada à inexistência de comprovação de sua imprescindibilidade no caso concreto, afasta a excepcionalidade exigida para impor ao Estado seu custeio. A Lei nº 13.830/2019 apenas regula a prática da equoterapia, não obrigando o Poder Público à sua disponibilização universal e irrestrita. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a disponibilização da terapia ABA, mantido o indeferimento quanto à equoterapia. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 13.830/2019. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5002194-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 04.04.2022; TJ-MS, AI 14120165420248120000, Rel. Des. Odemilson R. C. Fassa, j. 27.08.2024; TJ-MG, AC 04506360520148130024, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 28.09.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 8008928-12.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante o menor impúbere J. R. Q, representado por sua genitora SELMA SANTOS RAMOS e como agravados ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE JEQUIE. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-238